Tribunal: CARF
Processo: 16327.001495/2006-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Cuba Netto
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001495/2006-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.774 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2021
Recorrente
BANCO FIAT S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
PERC. SÚMULA CARF No 37.
Para fins de deferimento do Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais
(PERC), a exigência de comprovação de regularidade fiscal deve ater-se aos
débitos existentes até a data de entrega da declaração de Rendimentos da
Pessoa Jurídica na qual se deu a opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da
regularidade
em
qualquer
momento
do
processo
administrativo,
independentemente da época em que tenha ocorrido a regularização, inclusive
mediante apresentação de certidão de regularidade posterior à data da opção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para determinar o retorno dos autos à Delegacia da
Receita Federal do Brasil de jurisdição da Recorrente para que, superada a questão da
regularidade fiscal, prossiga na análise do Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais
(PERC), nos termos do relatório e voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Cuba Netto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lucia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert, e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo em epígrafe, com
amparo no art. 33 do Decreto no 70.235/72.
O litígio tem por objeto pedido de revisão de ordem de emissão de incentivos
fiscais - PERC.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001495/2006-45
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.774 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001495/2006-45

O pedido foi indeferido pelas seguintes razões contidas no despacho decisório de
e-fl. 115 e ss., in verbis:
11- Não foram detectados DARF pagos que representassem aplicação dirigida a algum
Fundo de Investimento (DARF específico).
12- Antes da apreciação do pedido da interessada, quanto ao mérito, convém verificar,
em caráter preliminar, se a interessada pode usufruir o incentivo fiscal em
questão, considerando o que dispõe a legislação que rege a matéria. Nesse intuito foram
consultados o CADIN/SISBACEN e os registros de regularidade mantidos pela
Secretaria da Receita Federal/ PGFN, INSS, CEF/FGTS.
13 - A aludida consulta indica que a interessada está inscrita no CADIN como
inadimplente, fls. 90 a 92, está em situação irregular perante o Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço, fls. 109, e está, também nesta data, irregular junto à
Secretaria da Receita Federal do Brasil/PGFN, como se verifica a fls. 93 a 107 deste
processo, indicando que constam débitos da interessada em cobrança no PROFISC,
impedindo-a de comprovar quitação de tributos e contribuições federais, com o que
ficam materializadas as vedações abaixo transcritas: (g.n.)
(...)
Proposta manifestação de inconformidade (e-fl. 121 e ss.), a DRJ de origem
julgou-a improcedente com base nas seguintes razões (e-fl. 157 e ss.):
Voto
(...)
6. Quanto à necessidade de comprovação da regularidade fiscal para a concessão ou
reconhecimento de qualquer incentivo ou beneficio fiscal, cabe reproduzir a norma
inscrita no art. 60 da Lei 9.069/95:
6.2. Em relação, portanto, ao critério temporal a ser utilizado para a verificação
de débitos dos contribuintes deve ser considerado o momento da entrega da
declaração, ou de seu processamento, bem como o de apreciação do PERC, uma
vez que o reconhecimento de um incentivo fiscal está associado a uma condição,
conforme se conclui do disposto no art. 603, § 5°, do RIR/1999 - Decreto n° 3.000,
de 26/03/1999 - (correspondente ao art. 613 do RIR/1994), com base legal no
Decreto-lei n° 1.759, de 1979, art. 2°, a seguir transcrito: (g.n.)
(...)
6.3. No caso de que trata o presente processo administrativo, foi constatada a
existência de débitos de tributos e contribuições federais junto à Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, processos em cobrança: 16327.001249/2007-74 e
16327.000030/2005-96, em relação aos quais a reclamante alega que os
correspondentes débitos encontram-se com a exigibilidade suspensa por força
de depósito judicial conforme informam os documentos de fls. 136 e 138. (g.n.)
6.3.1. Ocorre que os depósitos judiciais foram efetivados em 14/11/2007
(conforme informam os mesmos documentos de fls. 136/138), portanto após a data
em que o despacho decisório foi lavrado (16/10/2007) e após, ainda, a data da
ciência do mesmo (24/10/2007). (g.n.)
6.3.2. Em assim sendo, a suspensão da exigibilidade dos débitos em data posterior à
de apreciação do PERC não socorre ao pleito da interessada.
7. Note-se ainda que, em relação ao FGTS, o documento de fls. 109, não autorizou o
reconhecimento do beneficio fiscal, porquanto as informações disponíveis foram
consideradas insuficientes “para a comprovação automática da regularidade do
empregador”. Por outro lado, o documento de fls. 149, também não é suficiente para
afastar a informação contida no documento de fl. 109, posto que a validade do
documento apresentado com a manifestação de inconformidade (23/10/2007 a
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.774 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001495/2006-45

21/11/2007) inicia-se em data posterior àquela em que o despacho decisório fora
proferido (16/ 10/2007). (g.n.)
7.1. Assim, também quanto ao FGTS, o aspecto temporal da comprovação da
regularidade deixou de ser observado.
(...)
Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário (e-fl. 172 e ss.) onde
reitera os argumentos aduzidos na manifestação de inconformidade.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Cuba Netto, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais previstos nas
normas que regem o Processo Administrativo Fiscal, logo, dele tomo conhecimento.
No caso, conforme consta de sua DIPJ/2004, o sujeito passivo optou por aplicar
no Finor parte do IRPJ pago no ano-calendário de 2003, no valor de R$ 936.521,44 (e-fl. 28).
Segundo o acórdão recorrido, o "critério temporal a ser utilizado para a
verificação de débitos dos contribuintes deve ser considerado o momento da entrega da
declaração, ou de seu processamento, bem como o de apreciação do PERC".
Tal entendimento, no entanto, não mais prevalece no âmbito do processo
administrativo fiscal, haja vista o disposto na Súmula CARF no 37, de caráter vinculante perante
a Administração Tributária:
Súmula CARF no 37
Para fins de deferimento do Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais (PERC),
a exigência de comprovação de regularidade fiscal deve se ater aos débitos
existentes até a data de entrega da declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica
na qual se deu a opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da regularidade em
qualquer momento do processo administrativo, independentemente da época em
que tenha ocorrido a regularização, e inclusive mediante apresentação de certidão de
regularidade posterior à data da opção. (g.n.)
(...)
Mais especificamente, (i) somente os débitos em aberto com exigibilidade não
suspensa referentes a fatos geradores ocorridos até a data da entrega da DIPJ é que são
impeditivos ao deferimento da opção pela aplicação do IRPJ em incentivos fiscais, e (ii) a prova
da regularidade fiscal pode ser produzida no curso do processo administrativo, ainda que a
regularização dos débitos tenha sido realizada após a data da entrega da DIPJ.
Pois bem, tendo em vista que a DIPJ sob exame foi entregue em 30/06/2004 (e-fl.
21), somente os débitos ainda em aberto com exigibilidade não suspensa cujos fatos geradores
ocorreram até essa data impediriam opção pela aplicação no Finor.
Conforme informado no despacho decisório, exarado em 15/10/2007, o sujeito
passivo estaria em situação irregular tanto perante o FGTS quanto perante a SRF/PGFN.
No entanto, a certidão positiva com efeitos de negativa de e-fl. 16 comprova que
em 30/06/2006 o sujeito passivo não possuía débitos em aberto com exigibilidade não
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.774 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001495/2006-45

suspensa perante a SRF/PGFN, ou seja, comprovou sua regularidade fiscal perante esses
órgãos quanto aos débitos cujos fatos geradores ocorreram até a data da entrega da DIPJ/2005.
Ademais, o certificado de regularidade de e-fl. 18 comprova que em 04/09/2006 o
sujeito passivo estava em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS.
Em sendo assim, não mais subsistem as razões expostas no despacho decisório
para o indeferimento da opção pela aplicação dos recursos no Finor.
Todavia, uma vez que a autoridade fazendária local informa, no mesmo despacho
decisório, que não examinou o mérito, os autos devem retornar à unidade de origem para que
prossiga na análise do PERC.
Tendo em vista todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso
voluntário para que, superada a questão da regularidade fiscal, os autos retornem à unidade
fazendária de jurisdição do sujeito passivo para prosseguimento da análise do PERC.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Cuba Netto

Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital